Tribunal: TJMT
Processo: 0012199-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012199-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GRAFF CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.308.799/0001-76 (APELADO), GENTIL ESTEVES JUNIOR - CPF: 142.619.101-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 921, III PARÁGRAFO 1° DO CPC - IGUAL PRAZO PRESCRIÇAO DA AÇÃO – SUMULA 150 DO STF – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 44 DA LEI 10.931/2004 – ARTIGO 206, § 3o, INCISO VIII DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇAO – DECISÃO ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- A prescrição do direito de ação prescreve no mesmo prazo de prescrição do titulo de crédito (prescrição intercorrente), consoante Súmula 150 do STF.

(2)- Considerando que o processo ficou paralisado por mais de três anos, por inércia da parte credora, contado este prazo depois de decorrido de suspensão de um ano da vigência do atual Código de Processo Civil, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela prescrição do direito de continuar com o processo de execução.

(3)- A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, norma que não estabelece expressamente a respeito do prazo prescricional em relação à Cédula de Crédito Bancário, deve ser aplicada o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e o § 3o, inciso VIII, do art., 206 do Código Civil que prescreve a pretensão para haver pagamento de título de crédito, no prazo de 03 anos, a contar da inércia da parte em movimentar o processo de execução, égide da consagrada prescrição intercorrente cujo prazo se aplica por simetria ao do vencimento. (Súmula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível formalizado por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pela Segunda Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital que em sede de execução que promove em face de GRAFF – CONSTRUÇOES LTDA-ME e GENTIL ESTEVES JUNIOR, ao fato de o credor, ora apelante, deixar o feito abandonado por maios de cinco (05) anos, decretou a prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo de execução. Registrou a sentença que, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, aplicando-se a Lei 10.931/2004, artigo 70 da Lei Uniforme e art. 206, § 3o do CC, a prescrição é trienal. Condenou o credor/apelante nos custos do processo. (ID-964422017).

Em grau recursal, sustenta instituição financeira apelante que, ao contrario do posicionamento adotado pela magistrada de primeiro grau de jurisdição a ação de execução estava suspensa por inexistência de bens, nos termos do CPC revogado que vigorou até 17/05/2016 e regulamentou todos os atos do processo até aquela data. Que, após, aplicando-se o vigente Código de Processo Civil, a interpretação do artigo 921, inciso III c/c § 1o, não reside como falar em prescrição. Registra-se que, a rigor do § 1o, do artigo 921, não corre o prazo prescricional.

Sustentou, ainda que, em face da suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, persistindo o processo inativo até 18 de março de 2018, aplicando-se, no caso, a prescrição qüinqüenal, o prazo terminaria em data de 19 de março de 2022.

Sem resposta visto que, conforme certidão lavrada no ID-96422023, não houve a citação dos devedores na ação de execução.

Quanto o bastante. Colocar em pauta para julgamento junto à colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal. Providências necessárias.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Correto o posicionamento da magistrada de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito, declarou prescrito o direito do credor no exercício de cobrar o seu crédito, cédula de crédito bancário, empréstimo, capital de giro, de número 385/4232451, em que a primeira executada é devedora principal e o segundo avalista, vencendo a primeira parcela em 30/11/2010 e a última em 30/11/2014. Ação ajuizada em abril/2012 em face do vencimento antecipado, por força de disposição contratual.

Apesar dos hercúleos argumentos, estou de pleno acordo com as razões de fato e de direito manifestados na sentença ora em exame recursal e, de consequência, seu posicionamento deve ser mantido.

Isto porque, conforme se vê dos autos, ao ingressar com o processo de execução, houve determinação, através do despacho de fls. 27 (ID-96422013), a citação dos executados para pagamento do principal, e acessórios legais, arbitrando, naquela oportunidade, os honorários do advogado.

Constam dos autos (ID-96422013) que os devedores foram regularmente citados em data de 04 de abril de 2012 e que, até a data em que foi proferida sentença, não foram encontrados bens para serem penhorados.

Em sequência deve ser visto que, por conta do pergaminho processual civil/73, devidamente citado o devedor, não encontrando bens a serem penhorados, não corria o prazo prescricional, processo que restava suspenso por força do prescrito no inciso III, artigo 791.

Tal situação, por força do revogado Código de Processo Civil permaneceu juridicamente correto até a entrada do atual em data de 18/03/2016, que a respeito do assunto, assim registrou a respeito desta matéria – prescrição.

Art. 921 - Suspende-se a execução.

(...)

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis.

§ 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

De outro lado, a rigor do artigo 14 do Código de Processo Civil –

‘A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’.

De tudo se constata, portanto, que até a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, precisamente em 18/03/2016, em face de inexistência de bens para garantir o processo de execução, não se operava a prescrição, respeitando os atos processuais já praticados e as situações jurídicas já consolidadas.

Escudado em várias decisões do colendo STJ, a respeito posicionou este colendo Tribunal de Justiça quando apreciou uma apelação pretérita quando do julgamento do RAC n. 63275/2015 e cuja decisão monocrática, transitada em julgado, está encartada as fls. 88/93 (ID-96422013, assim ementado:

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇAO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – PROVIMENTO 84/2014-CJG – LEI FEDERAL QUE ESTABVELECE SUSPENSÃO NESTES CASOS – VIOLAÇÃO DO ART. 793, INCISO III DO CPC – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA – ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC – INVIABILIDADE – NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 791, inciso III, do CPC estabelece que a execução seja suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis. Anula-se a decisão de piso, com base em provimento, extingue processo de execução em descompasso com o estabelecido no instrumento processual civil. (Relator Des. Sebastião de Moraes Filho).

Assim, dentro do estabelecido no artigo 791, III do CPC/73, o feito permaneceu no ARQUIVO, sem qualquer determinação judicial, quando, em data 14/05/2021, a magistrada de piso anotou o seguinte despacho:

‘1 – Desarquivem-se os autos remetendo ao Gabinete desta Vara Especializada, juntando o presente. 2. Após, proceda-se a digitalização dos autos, incluindo-o ao PJE e certifique-se a ocorrência da prescrição. 3. Havendo decurso do prazo de prescrição’, diga o autor e conclusos. 4. Ao contrário, Conclusos, Cumpra-se. Cuiabá, 14/05/21’. (sic)

Atendendo ao despacho, compareceu o banco, em 27/04/2021, via de seu advogado, de acordo com a digitalização e ratificou seu pedido de fls. 171/176: requereu desarquivamento dos autos e penhora em dinheiro através da SISBAJUD. (ID-96422013)’.

Resta saber se, consolidadas as situações até a entrada do vigente CPC em 18/01/2016, em relação ao processo de execução, o posicionamento adotado pela magistrada de piso está ou não correto. Como registrado acima, comungo com o mesmo entendimento esposado pela conspícua julgadora de piso, agindo esta com seu peculiar acerto.

Isto porque, no que tange a suspensão do feito, na forma do artigo 793, inciso III, do Código de Processo Civil/73, em que não ocorria a prescrição e sim sobrestamento do processo de execução por prazo indeterminado na esperança de serem encontrados bens penhoráveis, se seu até 18/01/2016, égide da segurança jurídica e respeito aos atos já realizados na vigência deste dispositivo processual civil.

Mas, por força do prescrito no § 1o, do artigo 921, do Código de Processo Civil vigente, a suspensão anteriormente determinada, prorrogou-se por mais 01 (um) ano.

Isto é, até o dia 18/01/2017, o processo continuou suspenso e, o prazo começou a fluir no dia 19/01/2017, prazo este que começa a correr independente de intimação para análise de aplicação da prescrição intercorrente. Constata-se, por outro lado, que o comparecimento do credor, requerendo o desarquivamento e penhora em dinheiro, somente ocorreu em data de 27/04/2021, precisamente 04 anos, 03 meses, 09 dias do reinicio do prazo, por força do prescrito no artigo 921, § 1°, do vigente diploma processual civil.

Dito isto, afirma o apelante, em descompasso com a decisão de piso que atribuiu a prescrição em três (03) anos, a existência da prescrição quinquenal, outra questão a ser, em sequência, analisada.

Segundo o meu posicionamento adotado, tenho que o prazo prescricional para a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, que é o titulo executivo em execução, é de três anos, muito embora não resida lei concreta disciplinadora a respeito.

Mas, lanço mãos no que prescreve o artigo 44 da Lei 10.931/2004:

‘Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar ao disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir cobrança contra endossantes, avalistas e terceiros garantidores.

E, a rigor do prescrito no Código Civil Brasileiro.

'Art. 206 – Prescreve-se.

§ 3o - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições em lei especial.'

E, como registrado linhas acima, não encontrei nenhum dispositivo legal que, em relação à CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO, registrasse o prazo prescricional além do estabelecido no inciso VIII, do § 3o, do artigo 206, do - ressalvadas as disposições em lei especial.

A respeito do assunto já posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça mato-grossense.

‘RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO -CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI No

10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO
DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)’.

No mesmo sentido o colendo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL -= INICIO DO PRAZO – CAUSA INTERRUPETIVA – NÃO OCORRENCIA. O prazo prescricional para execução das Cédulas de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Nas hipóteses em que decorreram mais de três anos da data do vencimento do contrato, sem qualquer prazo interruptiva, conclui-se pela consolidação do lapso temporal da prescrição executiva. (Agravo de Instrumento n. 1.0080.12.002143-3/001, Relator Desembargador TIAGO PINTO, 15a Câmara Cível, julgado em 14/12/17, publicado em 26/01/2018, fonte sitio do TJMG).

'APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇAO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇAO TRIENAL – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TITULO. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, consoante o disposto no artigo 70, do Decreto-Lei 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), devendo o lapso ser contado a partir do vencimento do título.' (Apelação Cível 1.0261.16.0077862-0/001, Relator Desembargador MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT, 16a. Câmara Cível, julgado em 07/02/2018, publicado em 23/02/2018, fonte sítio do TJMG)’.

Frise-se, derradeiramente:

‘Prescreve-se a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. (Súmula 150 do STF).

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021